Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EPTG. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.300,00 a título de reparação por danos patrimoniais. Em sua peça recursal, em síntese, a parte autora/recorrente requer a reforma da sentença, a fim de condenar a parte recorrida a pagar ao recorrente a quantia de R$ 8.083,24 (oito mil e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) a título de reparação por danos materiais consistentes em lucros cessantes.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57838724) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e em face da nomeação de Advogado Dativo (ID 57838718). Contrarrazões apresentadas (ID 57838727).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico comum, em especial pelo instituto da responsabilidade civil e pelo Código de Trânsito Brasileiro.
4. A questão devolvida em grau recursal refere-se à apreciação da responsabilidade civil da ré quanto aos danos materiais na modalidade lucro cessantes.
5. Em relação à responsabilidade civil, tem-se que não se presumem os danos materiais, estes devem ser certos e determinados, bem como comprovados, e se desdobram em danos emergentes (aquilo que efetivamente se perdeu) e lucros cessantes (aquilo que se deixou de lucrar) em razão do ato ilícito, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização.
6. Assim, os lucros cessantes se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos.
7. Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, deve o lesado comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência do evento danoso praticado por outrem. Cabe ao postulante o dever de comprovar, por meio de prova fidedigna (art. 371 , inc. I, do CPC).
8. No tocante ao lucro cessante, depreende-se dos autos que o autor não se desincumbiu de seu ônus, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
9. Desse modo, irreparável a sentença quando consignou que não há prova documental no sentido de que o automóvel tenha, efetivamente, ficado impossibilitado de circular para fins de conserto por um período de 22 dias, a embasar o valor pleiteado pelo recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55), ficando, todavia, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/1950.
11. Por outro lado, ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado do autor, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95
.